Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por EWERTON FONSECA E MENDES em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize e custeio o tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), nos termos dos pedidos médicos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), limitada provisoriamente ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”. . Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura do procedimento à parte agravada devido ao argumento que a situação do autor não estaria excluída da previsão contratual em razão de não estar prevista no rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017. Sustenta que “há no contrato firmado entre as partes, cláusula de sua exclusão, hipótese que inegavelmente acarreta benefício ao consumidor, já que não implica em negativa de atendimento pelo plano de saúde, que continua obrigado a fornecer o tratamento da moléstia dentro dos métodos convencionais”. Elenca, entre outros, o REsp. no 1.733.013/PR, precedente no qual sua tese teria sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem assim os princípios da pacta sunt servanda, boa-fé contratual, razoabilidade e equilíbrio contratual”. Salienta, ainda, que “a Seguradora está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão de duas questões serem abordadas abaixo, quais sejam: 1) a violação aos art. 536, §1oe art. 537, §1o, ambos do CPC; e 2) Enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC”. Tece considerações acerca das astreintes fixadas na decisão objurgadas, que não teriam observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao bem material perseguido, e, portanto, estariam ensejando o enriquecimento sem causa do agravado, e, ademais, não seria sequer possível seu arbitramento para fins de compelir a operadora agravante a proceder ao custeio procedimento não coberto. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau e das respectivas astreintes. Houve recolhimento do preparo (ID 22907664). Na decisão de Id 23012719, indeferi o efeito suspensivo postulado. Não foram apresentadas contrarrazões (Id 23896972). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constata-se que foi prolatada sentença posteriormente à interposição do aludido recurso, mais precisamente em 20/04/2021 (ID 89401659 dos autos do processo de referência). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse nesta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator